Tribunal: STF
Processo: HC 250767
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 967.072/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 23 de maio de 2024, por volta das 21h50, na Rua Ronie Paiva de Oliveira, esquina com a Avenida Luiz Alberto Fantacini, Jardim Bela Vista, em Batatais, o denunciado foi surpreendido por um policial militar de folga transportando 270g de cocaína, acondicionada em 383 microtubos plásticos, e 1.420g de maconha, acondicionada em 141 porções. 



    Alegando que a aplicação do redutor [tráfico privilegiado] na fração mínima ocorreu sem fundamentação idônea, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, indeferido liminarmente pela Desembargadora relatora, ao argumento de que 



    [...] deve a defesa se socorrer de outro meio para a concessão de seu pedido, lembrando que a sentença foi mantida por esta Câmara, o que a torna autoridade coatora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pela desembargadora relatora na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja aplicada a minorante do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, reduzindo a pena para 1 ano e 8 meses no regime prisional aberto e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, expedindo-se o competente alvará de soltura, em favor do Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente